Tribunal: TJDFT
Processo: 0743170-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743170-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE AQUINO VIEIRA AGRAVADO: HI -TECH SANEAMENTO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSÉ DE AQUINO VIEIRA, contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos da ação indenizatória movida contra o agravante por HI-TECH SANEAMENTO LTDA, pela qual, dentre outros pontos, indeferiu a dilação probatória vindicada pelo agravante, visando a apresentação de novos documentos e a oitiva de testemunha, além de ter concedido prazo ao recorrente para comprovar a alegação de hipossuficiência, de modo a viabilizar a apreciação do pedido de justiça gratuita. Em suas razões recursais o agravante sustenta, inicialmente, a presença dos pressupostos para a concessão da gratuidade judiciária em face da apresentação de declaração de pobreza, com fulcro no art. 5o, LXXIV, da CF, e art. 99 do CPC, pugnando pela concessão da benesse neste segundo grau de jurisdição. Tece considerações sobre o objeto do processo originário e impugna o indeferimento de produção de prova testemunhal e de apresentação de novos documentos pelo agravante, defendendo, em síntese, que a decisão agravada acarreta cerceamento de defesa, em violação ao disposto no art. 5o, LV da Constituição Federal e arts. 369, 435 do CPC. Impugna, ainda, a fixação de multa por embargos protelatórios na decisão agravada, argumentando que ser “...completamente equivocada a decisão, à medida que os Embargos manejados não se propunham a protelar o andamento do feito, mas, sim, evidenciar ao Juízo a quo que a decisão proferida incorreu em vício sanável.” Defende que a aplicação da sanção processual tem cabimento apenas nas hipóteses em que há manifesto intuito protelatório, o que não seria o caso dos autos, e conclui: “Caso o Julgador não vislumbre nenhuma das hipóteses de aclaramento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, deveria, pois, ter, apenas, rejeitado os Embargos de Declaração, mas jamais considerá-los manifestamente protelatórios apenas pelo simples fato de não concordar com as teses ventiladas”. Busca, em sede de liminar, a suspensão do processo originário, até o julgamento do recurso pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, de acordo com as seguintes especificações: “d.1) permitir a produção de prova testemunhal, em que se pretende a oitiva do profissional responsável pela instalação do equipamento no caminhão do Agravante; d.2) autorizar a juntada dos documentos novos, que somente puderam ser obtidos em momento posterior à contestação, que comprovam inequivocamente a aquisição do equipamento pelo Agravante; d.3) afastar a multa por embargos protelatórios, eis que não é o caso dos autos.” Preparo regular no ID 52190553. É o Relatório. Decido. Considerando a multiplicidade de matérias tratadas no agravo de instrumento, aprecio a admissibilidade recursal por capítulos: I - DA IMPUGNAÇÃO AO INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CONHECIMENTO. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “...não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Para análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento em debate, é necessário verificar os pressupostos recursais previstos no CPC, entre eles o pertinente as suas hipóteses de cabimento, previstas no art. 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Verifica-se que o legislador optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo de instrumento. Contudo, embora não deixando abertas as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, cumpre ressalvar que a taxatividade firmada pelo legislador não impõe uma fria e literal interpretação da norma correspondente. Com efeito, restou sedimentado o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente. Assim, é legítima a interposição do recurso fora das hipóteses legais quando houver risco de perecimento do objeto do agravo se a questão for remetida à apelação, de acordo com a regra de recorribilidade diferida instituída pelo novo estatuto processual civil. E essa apreensão restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...) 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim, a priori, o juiz não está autorizado a sobrepujar a nova opção política do legislador processual, que restringiu os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." Na hipótese o recurso é inadmissível, pois não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisões que indefere produção de prova testemunhal e documental. Com efeito, não há prejuízo para que a questão seja discutida em eventual recurso de apelação interposto pelo recorrente, caso reste sucumbente e o Juízo a quo firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. Nesse sentido, com relação a matéria probatória, o art. 1.015 do CPC prevê, em seu inciso XI, o cabimento do agravo de instrumento apenas para decisões que decidam pela inversão do ônus da prova, o que não é o caso dos autos, onde tal providência foi expressamente refutada pela decisão agravada. Ademais, não há óbice para que o Juízo aprecie a análise da pertinência das provas propostas pelas partes, como dispõe o art. 370 do CPC, in verbis: Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Caso o Juízo de origem porventura reconheça a ocorrência ou a inexistência de fato sobre o qual não foi dado ao recorrente a oportunidade de produzir prova, notadamente pelo indeferimento da prova testemunhal e documental vindicada, não há prejuízo para que a questão seja suscitada como preliminar no recurso contra a sentença de primeiro grau. Assim, não é que não caberá recurso contra a decisão que rejeita pedido de produção de provas, mas que o meio e o momento impugnativo para formulação do inconformismo contra atos judiciais dessa natureza, por escolha do legislador e em prestígio da nova sistemática processual, foi remetido para etapa processual posterior. Essa circunstância que vem sendo denominada pela doutrina como recorribilidade diferida ou, ainda, impugnabilidade remota das decisões interlocutórias não recorríveis de imediato. Também não se vislumbra a possibilidade de a agravante vir a experimentar danos iminentes ou de difícil reparação em decorrência da decisão hostilizada. Se o Juiz, que é destinatário da prova, entende que a prova complementar é inadequada ou que a agravante não teria apresentado justificada para evidenciar relevância para o desfecho da lide, prejuízo algum experimentará a recorrente com o julgamento do processo com de acordo com as provas já deferidas, sendo certo que, em eventual recurso ulterior, poderá, como salientado, trazer à tona o seu inconformismo. Destaco que mesmo antes da vigência do novo Estatuto Processual Civil, e da mitigação das hipóteses de cabimento do recurso, já não era admitida a interposição de agravo de instrumento contra decisões que dispensavam produção probatória. De fato, mesmo na vigência do CPC de 1916 a discussão sobre o cerceamento de defesa por indeferimento de prova era remetida para a fase de apelação, mediante conversão do agravo de instrumento em retido. Coadunando com essa orientação, confira-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça firmada sob a égide da legislação processual revogada: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO PARA AGRAVO RETIDO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. UTI REDE PUBLICA. AUSÊNCIA DE VAGA. INDEFERIMENTO DE PROVA. FALTA DE PREJUÍZO. CONVERSÃO. 1. O juiz é o destinatário da prova, incumbido de decidir sobre a necessidade, ou não, da produção para a formação do seu livre convencimento, de modo a assegurar a razoável duração do processo pela celeridade da tramitação (CPC arts. 130 e 131 e CF/88 93 IX), pelo poder/dever de indeferir as providências inúteis ou meramente protelatórias. Por isso, não se cogita de ilegalidade. 2.Cerceamento de defesa somente se configura com o prejuízo da parte, por provimento judicial desfavorável fundado na ausência das provas postuladas e indeferidas. Sem isso, não existe decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação (CPC art.527 II), o que impõe a conversão do agravo de instrumento para a forma retida, reportando a apreciação em sede de preliminar de eventual apelação. 3.Negou-se provimento ao agravo regimental. (Acórdão n.570984, 20120020020317AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/03/2012, Publicado no DJE: 19/03/2012. Pág.: 162) Portanto, buscando a recorrente impugnar decisão que indeferiu produção probatória, não estando a matéria no rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso a questão venha a ser eventualmente discutida quando cabível o recurso pertinente em face da sentença de primeiro grau, o presente recurso não deve ser conhecido quanto ao ponto, posto que inadmissível. Nesse sentido, confira-se recente precedente desta Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TESE DATAXATIVIDADE MITIGADA. MATÉRIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. URGÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RISCO DE INUTILIDADE DO JULGADO. AUSÊNCIA. 1. A deliberação sobre os temas inerentes à produção de provas não desafia o agravo de instrumento, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Outrossim, a matéria abordada não se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição, pois eventual modificação dos critérios de fixação dos honorários periciais não resultariam na nulidade da perícia, como supõe a parte agravante, mas na sua adequação posterior, e somente com o encerramento da instrução probatória e prolação da sentença será possível apurar se a prova foi produzida de modo parcial, ou que a oitiva da testemunha teria sido necessária ao deslinde da controvérsia. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1637966, 07172827220228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. OBSERVADO. CONTRATO DE LOTEAMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO OBSERVADA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 1.228 DO CC. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso, a interposição de agravo de instrumento contra nova decisão que trate de tutela de urgência já analisada não viola o princípio da unirrecorribilidade, pois houve nova reapreciação da matéria pelo juiz diante da alegação de novos fatos. Preliminar rejeitada. 2. Com relação ao pleito da administradora para realização de provas periciais e testemunhais, o pedido não deve ser conhecido: o agravo de instrumento não é cabível, em regra, contra a decisão que indefere provas. No caso, não há qualquer urgência na produção das provas - testemunhas e periciais - requeridas que pudesse ensejar a inutilidade do julgamento da questão por eventual recurso de apelação. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido. (...) (Acórdão 1614531, 07217378020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, com fulcro no art. 932, III c/c art. 1.015 ambos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento, na parte em que impugna o indeferimento de dilação probatória nos autos de origem. II - DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Quanto à gratuidade judiciária, ainda que o direito ao benefício não tenha sido apreciado pela decisão agravada, que se limitou a determinar que o recorrente comprovasse situação pessoal de hipossuficiência econômica, é possível a formulação do pedido diretamente no bojo deste agravo de instrumento, sem que isso acarrete supressão de instância, a teor do disposto no caput do art. 99 do CPC, que dispõe: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.” Contudo, verifica-se que o pedido de justiça gratuita foi apresentado na peça recursal de forma genérica, sem tratar das condições financeiras pessoais do agravante e sem apresentar as informações pessoais já requisitadas pelo Juízo de origem, a fim de justificar a declaração de incapacidade de pagamento das despesas do processo. Como é cediço, o simples pedido de gratuidade não é demonstração da situação de hipossuficiência, tratando-se de presunção relativa consoante exigência constitucional do art. 5o, LXXIV, da CF c/c art. 99, § 3o, do CPC. O pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. Nesse sentido, deve-se ressaltar, que a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção relativa, de modo que mesmo presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC), pode o julgador denegar o referido benefício, quando diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, § 2o e § 7o, do CPC). Ante o exposto, a fim de analisar o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos, deve o recorrente instruir o recurso adequadamente com informações relativas à sua situação financeira, conforme já havia sido determinado nos autos de origem pela decisão ora agravada. III – DA FIXAÇÃO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. No que se refere à condenação do agravante ao pagamento multa por embargos de declaratórios protelatórios, ainda que a análise do pedido de efeito suspensivo e de reforma da decisão agravada dependa de prévia admissibilidade do recurso, é necessário ressaltar, desde já, ser impertinente a pretensão volvida ao sobrestamento do processo originário. Com efeito, a fixação da multa processual contra o agravante em nada afeta a tramitação do processo de origem, que se encontra em fase instrutória, e não se pode permitir que a aplicação da sanção, fundada justamente da apreensão de que o os embargos de declaração teriam sido protelatórios, resulte no sobrestamento da marcha processual, de forma tumultuária, como pretende o agravante. Assim, independente da interposição do presente recuso, deve ter prosseguimento o processo originário, que tramita no interesse da parte agravada. IV - DO DISPOSITIVO Diante do exposto não conheço do presente agravo de instrumento, na parte em que impugna o indeferimento de dilação probatória nos autos de origem, e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente comprove a alegação de hipossuficiência, juntando aos autos qualquer prova que repute idônea e/ou, seus comprovantes de rendimentos relativos aos últimos 3 meses, duas últimas declarações de Imposto de Renda e extratos bancários. Comunique-se ao Juiz da causa, a fim de que dê prosseguimento à tramitação do feito. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se Intime-se. Brasília, 11 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator